Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-28.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001568-28.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GLOBOAVES AGRO PECUARIA LTDA. - CNPJ: 78.288.404/0005-43 (APELANTE), HENRIQUE HELMUTH KAEFER - CPF: 119.813.009-10 (APELANTE), VELCI LUIZ KAEFER - CPF: 159.096.629-53 (APELANTE), ROBERTO KAEFER - CPF: 251.492.379-49 (APELANTE), JOSE SALDI KAEFER - CPF: 160.659.999-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), GLOBOAVES AGRO PECUARIA LTDA. - CNPJ: 78.288.404/0005-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL
DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– AFASTADAS
–

INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se visualiza a apontada nulidade na sentença, porquanto além de ter enfrentado toda a argumentação apresentada por ambas as partes, não se verifica a utilização de motivação genérica, que se preste a justificar qualquer outra decisão.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3º, da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Globoaves Agropecuária Ltda. e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, para excluir os sócios e declarar inexigível a obrigação.

Os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, suscitando prejudicial da sentença por falta de fundamentação e de cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que não concordam com a exigência fiscal, seja pela inexistência do fato gerador tributário como também entendem que o caso não se trata de responsabilidade de sócio-gerente.

Asseveram que inexistente motivo para o redirecionamento do executivo fiscal para atingir o administrador, bem como o fato de não existir prova de que os sócios tenham agido com excesso de poder, infração a lei e ao contrato social.

Salientam que a empresa tem patrimônio próprio e suficiente para garantir a execução, e não há qualquer prova de atos pessoais que levem a caracterização de atos com excesso de poderes ou infração a lei e contrato social.

Aduzem, ainda, a inexistência de relação jurídica tributária, por ausência de fato gerador, uma vez que Regulamento do ICMS prevê a exigência para os casos de mercadorias e não para o caso de insumos industrial, ou seja, para o caso de insumos que serão utilizados no processo de industrialização de um novo produto.

Requerem, assim, o provimento do Apelo para que seja julgado procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 181321405, no qual pugna pelo desprovimento do Apelo.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Globoaves Agropecuária Ltda. e outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução oposto pelo Recorrente em desfavor do Estado de Mato Grosso, para excluis os sócios e declarar inexigível a obrigação.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado do Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da Globoaves Agropecuária Ltda. e dos seus sócios, Henrique Hulmuth, Velci Luiz Kaefer, Roberto Kaefer, e José Saldi Kaefer, astreada na CDA 2009318, que, por sua vez, é oriunda da NAI 16915001100026200410.

Ato contínuo, a Globoaves Agropecuária Ltda. e os seus sócios opuseram os Embargos à Execução Fiscal em face do Estado de Mato Grosso, visando, em suma, a exclusão dos sócios embargantes, como, também, a extinção da execução fiscal.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes.

Contra a sentença se insurge Globoaves Agropecuária Ltda. e outros interpondo o presente Apelo, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Prefacialmente, passo ao exame das questões prévias, suscitadas pelos Apelantes.

Da prejudicial de
ausência de fundamentação.

Os Apelantes, arguem a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista que não analisou devidamente as provas carreadas nos autos que provam a atividade da empresa, porque todas as entradas que deram origem à pretensa cobrança desse tributo são material destinados ao incubatório, necessários ao processo de produção e não a comercialização.

Com efeito, o
art. 489, §1º, III e IV do CPC,
assim dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

De início, não se visualiza a apontada nulidade na r. sentença, porquanto além de ter enfrentado toda a argumentação apresentada por ambas as partes, não se verifica a utilização de motivação genérica, que se preste a justificar qualquer outra decisão.

Nessa perspectiva, não se visualiza deficiência em sua fundamentação.

Sobre o tema, a Cortes Superior orienta que:

o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269)” (STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011)

Sendo assim, afasto essa prejudicial.

Da prejudicial de cerceamento de defesa

Os Apelantes suscitaram o cerceamento de defesa, uma vez que a produção da prova pericial era necessária.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a questão é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Assim, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito.

Analisando os autos, constato que o cerne da questão está resolvido pelo Tema Repetitivo 103 que pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável pelo debito tributário na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]. (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Nesse sentido, também, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL – INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO – SÓCIO QUE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Ex-sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário, perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo, pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que o nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei n. 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito . (N.U 0001343-06.2015.8.11.0040, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

No presente caso, as evidências se firmam no sentido de que, a hipótese descrita no artigo 135, III, do CTN não foi demonstrada nos autos de origem.

Neste sentido, infere-se que na Certidão de Dívida Ativa que deu amparo a exordial da execução fiscal já constavam o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva quanto ao sócio da empresa.

Igualmente, não prospera, o argumento de que a exigência do tributo é indevida, haja vista que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3º, da Lei de Execução Fiscal.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, da CDA n. 2009318, não se denota que os produtos para eles adquiridos e que entraram no Estado de Mato Grosso seriam insumos industriais.

Logo, a mera juntada do contrato social, não é capaz de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade atribuída a CDA.

Ademais, o contribuinte compareceu nos autos e reconheceu o débito como devido, tendo firmado junto a Procuradoria Geral do Estado, espontaneamente (e sem qualquer vício de consentimento) termo de confissão com pedido de benefício fiscal via compensação administrativa, com consequente reconhecimento irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa.

Desta maneira, não deve a Apelante desfrutar dos benefícios fiscais concedidos, os quais inclusive suspenderam a exigibilidade da dívida, e comparecer em juízo pretendendo discutir a legalidade do credito tributário.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por todo o exposto,
AFASTO
as prejudiciais de nulidade de sentença. No mérito,
NEGO PROVIMENTO,
ao apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024